Tribunal: TJPA
Processo: 0802560-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802560-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO COSMO DE OLIVEIRA, SILVIO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
155, §4º, I, DO CPB
– PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (AgRg no HC n. 864.922/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Guilherme Israel Kochi Silva, em favor dos nacionais Diego Cosmo de Oliveira e Silvio Ferreira da Silva, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que os pacientes se encontram presos desde o dia 16/02/2024, sendo convertida a prisão em preventiva após a acusação da suposta prática do delito capitulado no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0800452-34.2024.8.14.0013.

Alega constrangimento em razão da ilegalidade da prisão em flagrante, e ausência dos requisitos para a prisão preventiva, tendo em vista que já havia passado mais de 07 horas da ocorrência do delito quando os policiais iniciaram as buscas pelos autores do fato, ocasião em que a guarnição supostamente infringiu o art. 302, do CPP.

Sendo assim, afirma que as filmagens podem servir como indícios de autoria para iniciar-se uma investigação criminal, mas não para amparar buscas e prisão, porque não há situação de flagrante.

Afirma que os pacientes não apresentam perigo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal, razão pela qual não preenchem os requisitos para terem sua prisão preventiva decretada.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para cassar o decreto de prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 18267675, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 18322999, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem por supressão de instancia, e em outro viés pela denegação, Id 15902026.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais DIEGO COSMO DE OLIVEIRA e SÍLVIO FERREIRA DA SILVA, acusados da suposta prática do delito capitulado no art. 155, §4º, I, do Código Penal, em que se alega ilegalidade na prisão cautelar por ausência de requisitos no decreto preventivo.

Consta dos autos que os pacientes, DIEGO COSMO DE OLIVEIRA e SÍLVIO FERREIRA DA SILVA, durante a madrugada do dia 16/02/2024, entraram pelo telhado de um estabelecimento comercial e levaram do imóvel várias mercadorias, tudo registrado por câmeras de segurança, ocorrendo a prisão deles em estado de flagrante de delito em diligência policial iniciada com a entrega das imagens pelo proprietário.

A prisão cautelar dos pacientes foi decretada em plantão judicial, ato coator juntado na Id 18184448, de onde se extrai os seguintes fundamentos:

“Com efeito, pode-se observar dos autos que os flagranteados teriam praticado o crime durante a madrugada entrando pelo telhado do estabelecimento comercial, indicando a periculosidade deles diante do
modus operandi
da suposta conduta criminosa.

Não obstante, verifica-se das certidões de antecedentes criminais acostadas que
SILVIO FERREIRA DA SILVA
responde também a um processo criminal na comarca de Dom Eliseu (ID 109123802 - Pág. 1) e
DIEGO COSMO DE OLIVEIRA
foi condenado por roubo nos autos de nº 0001402-91.2015.814.0013, que gerou a execução penal de nº 0042622-69.2015.814.0401, sendo que encontrava-se em prisão domiciliar quando da presente ocorrência (ID 109123801 - Pág. 1 a 3).

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. No mais, o art. 313, inciso I, do citado diploma legal, autoriza a decretação de prisão preventiva quando apurados
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
, o que ocorre no caso em apreço. No presente caso,
a autoridade policial e o Ministério Público pugnaram pela decretação da prisão preventiva
, de maneira que presentes os pressupostos de autoria e materialidade, bem assim as hipóteses autorizadoras da restauração da ordem pública e a garantia de aplicação da lei penal, a medida constritiva é absolutamente necessária, porquanto insuficientes ou inadequadas as medidas diversas da prisão.

Dito isso, no tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o prosseguimento das investigações. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual até, no mínimo, a conclusão do inquérito policial, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento.

(...)

Diante de todo o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante
de
SILVIO FERREIRA DA SILVA e DIEGO COSMO DE OLIVEIRA
, qualificado nos autos,
em PRISÃO PREVENTIVA
, com suporte nos arts. 311, 312 e 313, inciso II, todos do CPP”. <sic>

Data venia
, a prisão cautelar foi fundamentada em decisão que atende aos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, pois consta elementos concretos ao relatar a forma como se deu o delito, fazendo constar, inclusive, que os pacientes apresentam circunstancias judiciais negativas, com quebra de prisão domiciliar por um deles, segundo consta, elementos que justificam a segregação cautelar, não sendo o caso de substituição da prisão por cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Deve se ressaltar a imprestabilidade da via eleita para aferição de teses tal qual a ausência de indícios de autoria, entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado em concurso de pessoas, com grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, usada para intimidar os estudantes que saiam da escola, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública.

IV- Ademais, verifica-se que o decreto encontra-se também concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o Paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "Jhonny Kruki Costa possui vários registros criminais, contando com condenação criminal definitiva. Anota-se, por fim, que o investigado também possui maus antecedentes:

2ª Vara Criminal. Processo:

0004474-73.2016.8.12.0800; 5ª Vara Criminal. Processo:

0011924-44.2013.8.12.0001; 2ª Vara Criminal. Processo:

0021339-80.2015.8.12.0001; 3ª Vara Criminal. Processo:

0023053-12.2014.8.12.0001; 2ª Vara Criminal. Processo:

0025087-23.2015.8.12.0001; 4ª Vara Criminal. Processo:

0025754-19.2009.8.12.0001; 2ª Vara Criminal. Processo:

0036971-15.2016.8.12.0001", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes).

V - Com efeito, impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 743.861/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Quanta a suposta ilegalidade na prisão, que não teria ocorrido em estado de flagrante, destaca-se:

“Segundo entendimento desta Corte Superior, "com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar". Precedentes. (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.)”

À vista do exposto, ousando discordar da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 04/04/2024